Tribunal: TJMT
Processo: 1012822-75.2024.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012822-75.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MICAELLA BRANDESPIM FRICK - CPF: 037.964.431-25 (APELANTE), LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA - CPF: 907.470.891-91 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CORRETORA DE SEGUROS SICREDI LTDA - CNPJ: 04.026.752/0001-82 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO PARCILAMENTE CONHECIDO E, NESTA, DESPROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – CONTRATO DE SEGURO DE VIDA – COBERTURA POR DOENÇA GRAVE – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL – ALEGADA INCAPACIDADE LABORAL POSTERIOR SOMENTE EM SEDE DE APELAÇÃO – INOVAÇÃO CONFIGURADA – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NO PONTO – PRESCRIÇÃO ÂNUA – ART. 206, §1o, II, "b", DO CÓDIGO CIVIL – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DIAGNÓSTICO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 278 DO STJ – PRETENSÃO FORMULADA APÓS LAPSO PRESCRICIONAL – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.

O Tribunal
ad quem
não pode conhecer de matérias não suscitadas nem decididas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

As razões recursais constituem componente imprescindível para que o Tribunal, ao qual se dirige, possa julgar o recurso, cotejando-as com os motivos da decisão recorrida. Não havendo o preenchimento dos requisitos essenciais de interposição recursal de apelação cível, previstos nos incisos II, III e IV do artigo 1.010 do CPC, não merece ser conhecido o apelo no ponto em que debate suposta ciência inequívoca da incapacidade laboral em data posterior.

Nos termos do art. 206, § 1o, II, "b", do Código Civil, prescreve em um ano a pretensão do segurado contra a seguradora para recebimento de indenização securitária.

A contagem do prazo prescricional se inicia a partir da ciência inequívoca da incapacidade permanente, nos termos da Súmula 278 do c. STJ.

Na hipótese, o laudo médico que atestou a invalidez e a data do ajuizamento da ação, decorreu mais de um ano da ciência da lesão consolidada.

Ficando demonstrado documentalmente que a autora já possuía conhecimento inequívoco da sua condição incapacitante, opera-se a prescrição anual prevista na norma civil.

Não se evidencia nos autos qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, devendo ser reconhecida a extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por MICAELLA BRANDESPIM FRICK, visando reformar a sentença de ID 299965374 prolatada pelo Juízo da 3a Vara Cível de Rondonópolis que, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS no 1012822-75.2024.8.11.0003, movida em face de ICATU SEGUROS S/A E OUTRO, ante a prescrição extintiva do direito, julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios estes, no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a inexigibilidade for força do art. 98, §3o, do CPC.

Em suas razões de ID 299965376 a apelante defende a inaplicabilidade da prescrição reconhecida na origem, pois inexistente ciência inequívoca da incapacidade. Sustenta a necessidade de observância da Súmula 278 do STJ, segundo a qual o termo inicial do prazo prescricional é a data da ciência inequívoca da incapacidade.

Alega a recorrente que o laudo definitivo que atestou a incapacidade laboral apenas foi emitido em 2022, sendo este, a seu ver, o momento em que se iniciou o prazo prescricional, nos termos da Súmula 278 do Superior Tribunal de Justiça.

Afirma que houve equívoco na interpretação da súmula pelo juízo singular, porquanto não se deve confundir o momento do diagnóstico da doença com o da invalidez ou incapacidade laborativa, sendo esta a condição que, de fato, gera o direito ao recebimento da indenização prevista em apólice de seguro de vida.

Argumenta ainda que, mesmo que se entenda pela incidência de prescrição, esta deveria observar o prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC, sob a justificativa de que houve falha na prestação do serviço, consubstanciada na ausência de fornecimento de cópia do contrato de seguro à consumidora, o que teria impedido o pleno conhecimento das cláusulas contratuais, inclusive da cobertura de doenças graves.

Assevera que a ausência de impugnação específica pelas rés quanto à aplicabilidade do CDC tornou a questão incontroversa. Além disso, sustenta que os documentos juntados aos autos demonstram a ausência de assinatura da contratante no instrumento contratual, bem como que as comunicações foram direcionadas exclusivamente à corretora, e não à segurada.

Com base nessas alegações, requer o provimento do recurso, com o afastamento da prescrição reconhecida em primeiro grau, o reconhecimento da falha na prestação do serviço, com fundamento no CDC, para ser julgada procedente a demanda, com a condenação das rés ao pagamento da indenização securitária.

As contrarrazões foram apresentadas, no ID 299965378 e 299965379, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso. Preliminares de inovação recursal e afronta ao princípio da dialeticidade recursal.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Na origem, alega a parte autora que, diante do diagnóstico de doença grave (câncer de tireoide), com diagnóstico confirmado em 25 de fevereiro de 2019, requereu administrativamente o pagamento da indenização contratada, tendo sido sua solicitação negada pelas rés, sob o fundamento de que teria ocorrido a prescrição do direito à cobertura.

A sentença de primeiro grau, por sua vez, julgou improcedente o pedido, reconhecendo a ocorrência da prescrição ânua, com fundamento de que os documentos médicos constantes dos autos demonstrariam que o autor já possuía ciência inequívoca da sua condição incapacitante em momento anterior ao ajuizamento da ação.

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação, conforme já relatado.

Pois bem.

Passo a análise das preliminares.

Da inovação recursal e afronta ao princípio da dialeticidade recursal

De plano, verifica-se que a tese de que a ciência inequívoca da incapacidade laboral se deu em 2022 não foi objeto da petição inicial, tampouco foi suscitada em qualquer outra manifestação anterior da parte autora no curso da demanda.

Conforme bem destacaram ambas as contrarrazões, a apelação introduz essa nova causa de pedir, alterando substancialmente os contornos da controvérsia estabelecida. A pretensão veiculada na exordial esteve sempre centrada no diagnóstico da doença grave, e não em eventual incapacidade laboral permanente.

Tal conduta configura nítida inovação recursal vedada, nos termos do artigo 1.014 do Código de Processo Civil, que exige que a matéria tenha sido suscitada e discutida no juízo de origem, salvo força maior, o que não se verifica.

Nesse sentido, ensina Humberto Theodoro Júnior que:

“O recurso devolve o conhecimento da causa tal qual foi apreciada pelo juiz de primeiro grau. Pode, todavia, ter ocorrido impossibilidade de suscitação do fato pelo interessado, antes da sentença. Assim, provada a ocorrência de força maior, poderá o apelante apresentar fato novo perante o tribunal (art. 517).” (In Curso de Direito Processual Civil, vol. 1, 40a edição, editora Forense, pág. 523)

Daniel Amorim ainda completa tal entendimento dizendo que:

“Excepcionalmente admite-se o novum iudicium, como se verifica na hipótese do art. 517 do CPC, que permite à parte a alegação de novas questões de fato desde que: a) não criem uma nova causa de pedir, não proposta no primeiro grau (Chein Jorge), e b) desde que o apelante prove que deixou de alegá-las por motivo de força maior.” (Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Processo Civil. - 4. ed. rev., atual e ampl. - São Paulo: Método, 2013, p.427.)

Assim, o tribunal
ad quem
não pode conhecer de matérias não suscitadas nem decididas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância. Tal prática é conhecida como inovação recursal e é repudiada pelo nosso ordenamento jurídico. Senão vejamos:

“As questões não suscitadas e debatidas em primeiro grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, pois, se o fizesse, ofenderia frontalmente o princípio do duplo grau de jurisdição.” (JTA 111/307). (THEOTONIO NEGRÃO in Código de Processo Civil e legislação processual em vigor - 28a ed. - Ed. Saraiva - pág. 406).

Giuseppe Chiovenda comunga do mesmo entendimento e ensina que:

“No procedimento superior, não se pode deduzir outra coisa a mais, e pode, no entanto, deduzir menos do que o que formou o objeto de demandas no procedimento inferior.” (Instituições de Direito Processual Civil, v. 3, p. 226-228, 229).

Nesse sentido, o c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não foi demonstrada ofensa ao artigo 535 do Código de Processo Civil, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. 2. Afastada a alegação de contrariedade ao art. 535 do CPC quanto às teses inéditas, manifestadas tão-somente em sede de embargos de declaração e não suscitadas oportunamente no recurso de apelação sob o enfoque ora pretendido, ficando caracterizada a existência de inovação recursal. 3. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental, ao qual nega-se provimento.” (EDcl no AREsp 14.505/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 02/04/2013)

Este Tribunal também já se manifestou a respeito:

“(...) Não se conhece em recurso de agravo de instrumento matéria não suscitada e nem decidida no juízo da causa, ainda que atinentes às condições da ação, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. (...)” (TJMT, 6a Câmara Cível, RAI no 72937/2009, Relator Des. Juracy Pesiani, j. em 19/08/2009)

“(...) Não se pode conhecer de matéria levantada em preliminar (impossibilidade jurídica do pedido), se esta se relaciona às condições da ação e pressupostos processuais e não foi apreciada pelo Juízo monocrático, sob pena de supressão de instância. (...)” (TJMT, 1a Câmara Cível, RAI no 11495/2004, Relatora Dra. Marilsen Andrade Addario, j. em 18/04/2005)

Desta feita, não tendo tais teses sido arguidas e conhecidas no juízo de origem, não se revela prudente o seu exame em sede de apelação, sob pena de incorrer-se em prejulgamento e indesejável supressão de instância, não devendo ser conhecido o apelo neste ponto.

Prosseguindo.

A prescrição é a perda do direito de reparação do direito violado, em decorrência da inércia do seu titular, no prazo previsto pela lei.

Em se tratando de ação envolvendo contrato de seguro, em que a parte pretende a condenação da seguradora ao pagamento de indenização, é aplicável a prescrição ânua, consoante o que dispõe o artigo 206, §1o, inciso II, alínea “b”, do Código Civil.

É cediço que o prazo prescricional anual supracitado é aplicável a toda e qualquer pretensão que tenha por fundamento o contrato de seguro e não apenas para aquela relacionada ao cumprimento da obrigação contratual ali prevista.

Neste sentido, destaca-se o julgado emanado pelo c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
SEGURO
. FUNDAMENTOS INSUFICIENTES PARA REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA.
DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DA FALHA DE SERVIÇO. PRESCRIÇÃO ÂNUA.
1. O agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa de provimento ao agravo regimental. 2.
O prazo prescricional ânuo, previsto no art. 178, § 6o, II, do CC/16, é aplicado para as demandas decorrentes diretamente dos contratos de seguro, inclusive danos decorrentes da falha de prestação de serviços.
Precedentes. 3. Agravo regimental improvido”. (AgRg no REsp 1229215/PR, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA, julgado em 05/04/2011, DJe 18/04/2011) (grifo nosso)

É aplicável o prazo prescricional ânuo por ser regra específica aplicável aos contratos de seguro que prevalece sobre o regramento do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, ainda que seja possível a aplicação da legislação consumerista em outros aspectos da relação jurídica.

Entretanto, a prescrição teve uma breve obstacularização.

Em interpretação do dispositivo legal a jurisprudência compreende que, nos casos em que a cobertura demandada é decorrente de invalidez permanente, o termo
a quo
é a inequívoca ciência da invalidez. Confira-se:

“
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ. NEGATIVA DA SEGURADORA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO ANUAL. SÚM. 278/STJ, E ART. 206, PAR. 1o, INC. II, "B", DO CC/2002.
INOCORRÊNCIA. SÚMULA No 7 E 83/STJ. COBERTURA IFPD (INVALIDEZ FUNCIONAL) NÃO É ABUSIVA EM SI MESMA, DESDE QUE OS CONSUMIDORES SEJAM PREVIAMENTE ESCLARECIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Nos termos da Súm. 278/STJ, e do artigo 206, parágrafo 1o, inciso II, alínea "b", do CC/2002, "o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral".
2. Na hipótese, o marco inicial da contagem deve ser a data da concessão da aposentadoria - 11 de nov. /2010 -, momento em que o acórdão entendeu ser o conhecimento inequívoco da incapacidade total e permanente do segurado. Entender de forma diversa demandaria, no presente caso, o revolvimento fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula no 7 e 83/STJ. 3. Embora a cobertura IFPD (invalidez funcional) seja bem mais restritiva que a cobertura ILPD (invalidez profissional ou laboral), tal cláusula não é, em si mesma, abusiva. Contudo há que se ressalvar, que os consumidores devem ser previa e devidamente esclarecidos, prestando-se "informações claras a respeito do tipo de cobertura contratada e as suas consequências, de modo a não induzi-los em erro. " Tendo si consignado pelo Tribunal de origem a ocorrência de tal omissão, impõe-se o reconhecimento da abusividade e ofensa ao disposto no art. 46 do CDC. - Precedentes. 4. Recurso Especial não provido.” (STJ; REsp 1.646.108; Proc. 2016/0334048-0; SP; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 26/02/2018; DJE 07/03/2018; Pág. 4910) (grifo nosso)

A questão, inclusive, foi objeto de Súmula representativa de controvérsia:

“O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral. (Súmula 278, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2003, DJ 16/06/2003, p. 416)

Também compreendo, amparado na jurisprudência do c. STJ, que a ciência da invalidez permanente não pode, em regra, ser presumida.

In casu,
o laudo anatomopatológico emitido em 23/05/2019 atestou a existência de neoplasia metastática de tireoide, diagnóstico este que, à luz da apólice, configura o fato gerador da cobertura securitária.

A autora formulou o pedido administrativo em 23/12/2021, portanto mais de 01 (um) ano após o diagnóstico, ao passo que teve ciência da negativa da cobertura no ano de 2022, porém, somente ajuizou a presente ação no ano de 2024, o que configura lapso temporal muito superior ao prazo ânuo legalmente previsto.

Portanto, sob qualquer prisma que se analise, sem dúvida alguma, a recorrente teve a ciência inequívoca da sua invalidez antes do dia 23/12/2021, quando realizou o pedido administrativo para pagamento da indenização, o qual restou indeferido ainda no ano de 2022 (ID 299964939), ao passo que entre tal data e o ajuizamento da presente demanda em 28/05/2024, decorreu mais de um ano.

Portanto, analisando os autos e as datas expostas, fica percebível que o direito de percebimento do seguro está prescrito, na forma do artigo 206, §1o, II, alínea “b” do Código Civil e, também, da Súmula 278 do c. STJ.

Nesta senda, forçoso reconhecer a prejudicial de mérito, amparado nos fundamentos supra e na jurisprudência do STJ e Tribunais:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO - PRESCRIÇÃO ÂNUA CONSTATADA - TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ - SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO DESPROVIDO. É cediço que o prazo prescricional aplicável ao caso em tela é aquele disposto no artigo 206, § 1.', II, "b", do Código Civil, o qual prevê o cômputo de 01 (um) ano para o segurado demandar em desfavor do segurador. Logo, não há falar em prazo trienal, tampouco em decenal.
A respeito do início da contagem do prazo, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento por meio do ver verbete sumular 278 do STJ no sentido de que "O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral"
(sem grifo no original). Na hipótese, o Recorrente teve ciência inequívoca de sua invalidez com a aposentadoria em 27/07/2016. Logo, tinha até 28/07/2017 para propor a ação securitária; contudo, o fez somente em 11/12/2017 (ID. 26568992 - Pág. 6), quando já operada a prescrição ânua. Assim, não há outro caminho, a não ser manter a sentença objurgada” (N.00017715-70.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, publicado no DJE 20/02/2020) (grifo nosso)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO - PRESCRIÇÃO - PRAZO ÂNUO (ART. 206, §10, II, DO CÓDIGO CIVIL) INÍCIO DA CONTAGEM A PARTIR DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE - SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM AS ORIENTAÇÕES JURISPRUDENCIAIS SENTENÇA MANTIDA
- OBSCURIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. Embargos providos para sanar omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, §11, do CPC) ”
(N.0 0001729-37.2012.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2019, publicado no DJE 26/11/2019)
(grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS.
AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ PERMANENTE POR DOENÇA. COBERTURA. PRESCRIÇÃO.
OCORRÊNCIA. 1. Tratando-se de ação envolvendo contrato de seguro de vida em grupo, aplicável, na espécie, a prescrição ânua, prevista no artigo 206, §1", II, "b", do CC. 2.
O marco inicial do prazo prescricional, em tese, é a data do diagnóstico da moléstia, quando a parte realmente teve ciência de sua incapacidade, conforme Súmula 278 do STJ. No entanto, tendo havido pagamento parcial, nesse momento nasce a pretensão de complementação desta quantia passando a correr o prazo prescricional.
3. Ajuizada a demanda apenas em 27-06-2016, quando o pagamento parcial ocorreu em 05-06-2012, resta ultrapassado o prazo prescricional. Processo extinto com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO”
(Apelação Cível, N° 70083283424, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 18-12-2019).

A recorrente também sustenta que seria aplicável ao caso o prazo quinquenal do artigo 27 do CDC, em razão de suposta falha na prestação do serviço, notadamente pela ausência de entrega da apólice e cláusulas de difícil compreensão.

Ocorre que tal argumento, além de não ter sido suficientemente demonstrado nos autos, foi apresentado de forma genérica e sem comprovação de prejuízo concreto. Outrossim, conforme reconhecido nos autos pela própria parte recorrente, quando do indeferimento do pedido administrativo no ano de 2022, esta já estava ciente das condições contratuais, ao passo que não há elementos probatórios que evidenciem efetiva omissão informacional da seguradora, capaz de deslocar o regime prescricional para aquele previsto no CDC.

Em resumo, caracterizada a prescrição extintiva do direito de ação, e a inexistência nos autos de qualquer elemento de prova capaz de evidenciar a suspensão ou interrupção do referido prazo, impõe-se a extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, conforme realizado pelo Juízo
a quo
.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO EM PARTE do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais anteriormente fixados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade por força das benesses da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025